Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-66.2021.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004694-66.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESCRITORIO VIP LTDA - CNPJ: 00.448.773/0001-35 (APELADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NO SERASA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – JUROS E CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

É possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento alicerçado na Súmula n. 227 do STJ, desde que haja comprovação de violação à sua honra objetiva, como é o caso dos autos, uma vez que teve seu nome inserido de modo indevido no Serasa, caracterizando a falha na prestação dos serviços, que ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

Havendo a declaração de inexistência da dívida e a comprovação do pagamento pela parte requerente de uma fatura indevida, é cabível a restituição de valores na forma simples, e não dobrada, ante a falta de comprovação da má-fé da empresa de telefonia.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004694-66.2021.8.11.0037

APELANTE:

OI MÓVEL S/A

APELADA:

ESCRITÓRIO VIP LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI MÓVEL S/A
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, com pedido de Tutela de Urgência nº 1004694-66.2021.8.11.0037, ajuizada por
ESCRITÓRIO VIP LTDA
,

que

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
a inexistência do débito e determinou o cancelamento definitivo das anotações nominais restritivas; condenou a parte requerida ao ressarcimento, de forma simples, do valor de R$249,84 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art. 406) a contar da data da citação, bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária a contar da data da sentença (STJ, Súmula 362), assim como os juros moratórios legais (CC, art.406) desde a data da citação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, máxime pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Irresignada, a apelante alega que embora a parte recorrida pleiteie a restituição dos valores, ela não apresentou indícios de prova de suas alegações, tampouco comprovou que o pagamento foi indevido, de modo que não há que se falar em restituição de valores.

De outro lado, defende que para configurar o dever de indenizar, faz-se necessária a existência do nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, o que não existiu, na medida em que o suposto dano (inscrição indevida) ocorreu em razão da omissão da parte recorrida, quando do inadimplemento de suas faturas, agindo no exercício regular de seu direito.

Afirma que ao contrário do que entendeu o juízo singelo, não houve, na espécie, qualquer dano moral passível de reparo, sendo, portanto, indevido qualquer valor a parte recorrida a título de indenização por danos de qualquer natureza.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, requer que os juros e correção monetária incidam desde a data do arbitramento.

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé [id. 150899012].

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado no id.150899009.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
ESCRITÓRIO VIP LTDA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais com pedido de tutela de urgência em desfavor de
OI MÓVEL S/A
,
onde alega que desconhece a
contratação dos serviços disponibilizados pela empresa requerida, os quais geraram débitos referentes ao número de telefone (062) 3576-6741, cujo endereço é Rua São Miguel, Qd 30, Casa 01, Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia (GO).

Diz que recebeu a fatura de cobrança no valor de R$249,84 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e, após realizar o pagamento, percebeu que desconhecia o débito, já que a conta não era de sua responsabilidade.

Diante disso, realizou diversos contatos com a requerida, objetivando solucionar o equívoco e reaver o valor pago indevidamente, os quais restaram infrutíferos.

Prossegue afirmando que não foi autorizada a transferência de titularidade de duas linhas telefônicas que a autora possui com a requerida, a qual informou que a solicitação somente seria deferida após quitação das faturas em aberto.

Em sede de tutela provisória de urgência postulou pela imposição de obrigação de não fazer à parte requerida, especificamente para que cesse imediatamente as cobranças, bem como para que proceda a transferência de titularidade das contas telefônicas conforme consta no “formulário para transferência de titularidade”, em anexo.

Quanto ao mérito, pediu pela: I) declaração da inexistência dos débitos; II) condenação da requerida ao pagamento do valor correspondente à repetição de indébito na forma dobrada, no total de R$499,68 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos); r III) condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após análise da tutela antecipada – deferida –, foi ofertada a contestação, em que a requerida afirma que a cobrança realizada é referente ao plano ‘Oi Total’ com serviço de linha fixo, Internet Banda-larga e ‘Oi TV,’ no valor mensal de R$264,10 (duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), cancelado por inadimplência, relativo ao número (62) 11079-1467. Pontuou que não há o que falar em indenização em danos morais e desvio produtivo do tempo, porque não houve qualquer inscrição do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em análise ao feito, após o regular processamento do feito, a magistrada singular
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
a inexistência do débito; condenar a parte requerida ao ressarcimento, de forma simples, do valor de R$249,84 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art. 406) a contar da data da citação, bem como da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária a contar da data da sentença (STJ, Súmula 362), assim como os juros moratórios legais (CC, art.406) desde a data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Inconformada, a empresa apelante insurge-se sobre os seguintes pontos: i) inexistência da restituição dos valores requeridos, diante da ausência de comprovação do pagamento indevido; e II) inexistência de ato ilícito passível de indenização, vez que agiu no exercício regular de seu direito, em face da inadimplência e prestação dos serviços de telefonia.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Para o caso em testilha, aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII do CPC, vez que o conjunto probatório anexado pela parte autora não comprova a existência do defeito na prestação dos serviços ofertados pela empresa, ora apelada.

Ao contrário disso, a empresa requerida, ora apelante, afirmou que a cobrança realizada é referente ao plano ‘Oi Total’ com serviço de linha fixo, Internet Banda-larga e ‘Oi TV’ no valor mensal de R$264,10 (duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), cancelado por inadimplência, relativo ao número (62) 11079-1467, contudo, a empresa de telefonia não apresentou a prova da contratação do plano pela empresa autora para sanar qualquer divergência.

Isso porque, a parte autora informou na exordial que os débitos cobrados indevidamente se referem à linha telefônica
(062) 3576-6741
, entretanto, o número que consta no
print screen
, que demonstra as contas pendentes em nome da autora, é o (62) 11079-1467 (id. 150898958), o qual diverge, ainda, do número que se encontra na fatura (id.150898957).

No caso, como bem decidiu a magistrada singular,
“Negada a relação jurídica comercial, competia à empresa prestadora de serviços de telefonia comprovar a efetiva existência do contrato nº 0005098930927217, firmado pela parte autora, que legitimaria a emissão da fatura questionada e a inscrição nominal restritiva formalizada em 11/02/2021”
(sic).

Desse modo, não havendo a comprovação da contratação do serviço de telefonia, o débito no valor de R$249,84 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) deve ser declarado inexistente.

Resta analisar se no caso restou configurado os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

No caso da pessoa natural, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária. Por outro lado, em relação à pessoa jurídica, a demonstração do prejuízo deve ser objetiva.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE TEMPORAL. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. - Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. -
Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais
. Precedentes. - Aplicação da Súmula 385/STJ é limitada temporalmente, nos termos do § 1º do art. 43 do CDC. - Recurso especial improvido.”
RECURSO ESPECIAL Nº 1.414.725 - PR (2013/0361160-1)

E também dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONDUTA IRREGULAR. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. Inviável exigir do consumidor outro indício de prova que não seja o número de protocolo
.” (TJ-MG - AC: 10000205807563001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO COMINATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. - Desídia do fornecedor em relação aos deveres que possui frente ao consumidor que se manteve em dia com suas obrigações financeiras - É possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento - Súmula n. 227 do STJ desde que haja comprovação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica para que faça jus à indenização por danos morais, como é o caso dos autos, uma vez que a falha na prestação dos serviços ultrapassou o mero dissabor cotidiano - A indenização deve levar em conta o tempo de duração da ilicitude; a situação econômico/financeiro e coletiva do ofensor e ofendido; existência de pedido administrativo do ofendido ao ofensor para a regularização; o atendimento do pedido administrativo formulado pelo ofendido; a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido e a existência ou não de outras circunstâncias em favor ou em desfavor do consumidor - Quantum indenizatório mantido. APELO DESPROVIDO.
” (Apelação Cível Nº 70076094549, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 07/03/2018)

Pelo que se extrai dos autos, a empresa de telefonia inseriu o nome da empresa requerente no rol de maus pagadores (ids. 150898991 e 150898994), caracterizando o ilícito passível de indenização.

Logo, é possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento da Súmula n. 227 do STJ,
desde que haja comprovação de violação à sua honra
objetiva, o que, no meu entender, restou observado no caso concreto, uma vez que teve seu nome inserido de modo indevido no Serasa, caracterizando, assim, a falha na prestação dos serviços, que ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença.

Outrossim, a parte apelante alega que embora a parte recorrida pleiteia a restituição dos valores, ela não apresentou indícios de prova de suas alegações, não comprovou que o pagamento foi indevido, contudo, sem razão a recorrente.

No caso específico, foi negada a relação jurídica entre as partes e a requerida não comprovou a contento que o valor cobrado na fatura da empresa requerente é devida, e mesmo assim, a apelada efetuou o pagamento de uma conta que não lhe pertencia, merecendo a restituição, na forma simples, vez que a forma dobrada, como pleiteado na inicial, requer a comprovação da parte recorrente.

Isso porque, a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tem-se que igualmente não merece quaisquer reparos a sentença de primeiro grau, na medida em que já fixados conforme entendimento consolidado, sendo o primeiro incidente desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e o segundo a partir do arbitramento.

Por fim, no tocante ao pedido em sede contrarrecursal, no caso, a aplicação de multa por litigância de má-fé à empresa apelante, entendo que não merece acolhida.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023